Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719677-10.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, MARIANA MELLO LOMBARDI, PEDRO MELLO LOMBARDI, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, MARIANA MELLO LOMBARDI, PEDRO MELLO LOMBARDI D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos por BERNARDO DE MELLO LOMBARDI e OUTROS (ID 18864842), INTIME-SE A PARTE EMBARGADA –COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – para lhe possibilitar, caso queira, o OFERECIMENTO DE RESPOSTA AO MENCIONADO RECURSO, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator